Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719397-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LUNA MAITÊ CARVALHO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: RUABE BORGES VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 233835173 do processo n. 0713019-80.2025.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por L. M. C. B., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a operadora de plano de saúde “autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação hospitalar e tratamento da parte autora (...) no Hospital Brasiliense ou qualquer outro de sua rede conveniada, durante o período que seja indicado por seu médico assistente”. Em suas razões recursais (ID 71895837), a agravante sustenta “a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, considerando o não cumprimento dos períodos de carência, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de saúde”. Descreve que, “na data da solicitação de internação, a beneficiária contava com menos de 180 (cento e oitenta) dias previstos no art. 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98”. Aponta que, “sendo caracterizado o atendimento como de emergência, em que o beneficiário ainda está cumprindo carência, cabe à operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas, cessando, ainda, sua responsabilidade financeira quando verificada a necessidade de procedimento que demande internação hospitalar”. Argumenta que “os planos de saúde não estão obrigados a prestar a assistência à saúde de forma integral e irrestrita, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado”. Aduz que, “ao ingressar no plano de saúde, os responsáveis da requerente tinham plena ciência dos termos do contrato firmado, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de carência”. Indica que o plano contratado não é de referência, o qual garantiria “ampla cobertura, com atendimento ambulatorial e internações, além de uma série de outros tratamentos inclusos, tudo com a carência de apenas 24 (vinte e quatro horas)”. Menciona o risco de desiquilíbrio econômico-financeiro da operadora, bem como a irreversibilidade da medida deferida na origem. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência à autora. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial. Preparo recolhido (ID 71936805). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98[1], é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Ainda, o art. 12, V, c[2], da mesma norma, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o c. STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302[3], de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação, haja vista essa limitação restringir direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Na hipótese, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, foi admitida no pronto socorro pediátrico do Hospital Brasília, em 25/4/2025, com quadro de tosse seca, dispneia e dificuldade para amamentar, evoluindo com necessidade de oxigenoterapia. Em 26/4/2024, após realizados exames complementares, foi lhe indicada a internação hospitalar com urgência, haja vista os sintomas compatíveis com bronquiolite viral aguda (ID 233836144). Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial para garantir a internação hospitalar. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão impugnada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante poderem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [3] Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.